Tribunal: STF
Processo: HC 208154
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 653.652/SP.



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes de roubo (art. 157, § 2º, II, do Código Penal) e corrupção de menor (art. 244-B da Lei 8.069/1990), nos termos seguintes: 



    Consta dos inclusos autos de inquérito policial, que no dia 20 de março de 2017, por volta das 17h 50m, na rua Ramon Penharubia s/nº, Vila Mariana, nesta cidade e comarca de São Paulo, JHONATAN ERNESTO BELEZA DE OLIVEIRA (qualificado a fl.19) agindo em concurso de agentes e mediante unidade de desígnios com GUILHERME AUGUSTO DE SOUZA (qualificado a fl.20) e com o adolescente Vitor Henrique da Silva, subtraíram, para eles, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, um aparelho de telefone celular da marca LG, avaliado em R$ 900,00 (novecentos reais) e uma aliança, pertencentes à vítima Alexandre Luiz Vital, conforme auto de exibição e apreensão de fls.16/17 e auto de entrega de fl.18. 



    Consta, também, dos inclusos autos de inquérito policial que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima mencionadas, JHONATAN ERNESTO BELEZA DE OLIVEIRA (qualificado a fl.19) e GUILHERME AUGUSTO DE SOUZA (qualificado a fl.20) facilitaram a corrupção do menor de idade Vitor Henrique da Silva, com ele praticando a infração penal acima descrita. 



    Segundo se infere dos autos, a vítima estava parada em seu automóvel no trânsito, quando avistou os acusados e o adolescente olhando em sua direção, momento em que os três começaram a ir em direção a seu veículo; enquanto Jhonatan e Guilherme pararam um pouco antes de chegar até o carro da vítima, o adolescente, foi até o automóvel e, empunhando um simulacro de arma de fogo, bateu no vidro do veículo da vítima, exigindo que esta lhe entregasse seu aparelho celular e sua aliança. 



    A vítima, amedrontada, acatou a ordem emanada pelo adolescente; ato contínuo, o menor infrator e os acusados, que haviam permanecido lhe dando cobertura, empreenderam fuga em poder da “res”. 



    Ocorre que posteriormente, nas redondezas do parque do Ibirapuera, policiais militares realizavam patrulhamento, momento em que avistaram os acusados e o adolescente em atitude suspeita e procederam à abordagem. 



    Ao revistarem o adolescente, os policiais não encontraram nada de ilícito com ele, mas ao revistarem Jhonatan, encontraram com ele o simulacro de arma de fogo, ao passo que ao revistarem Guilherme, encontraram com ele o aparelho de telefone celular da vítima; ao serem abordados, os acusados admitiram que haviam roubado uma pessoa há pouco tempo atrás na região da Vila Mariana. 



    A vítima, ao comparecer na delegacia, reconheceu, sem sombra de dúvidas, tanto os acusados Jhonatan e Guilherme, como o adolescente Vitor Henrique. 



    Ao final da instrução, o magistrado sentenciante julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o paciente pela prática do crime de roubo (art. 157, § 2º, II, do Código Penal), aplicando-lhe a pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público para também condenar o paciente pela prática do crime de corrupção de menor (art. 244-B da Lei 8.069/1990), sendo-lhe fixada a pena de 1 ano de reclusão. Eis a ementa do julgado: 



    Roubo circunstanciado - Apelações defensivas - Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento do crime Absolvição, ou desclassificação – Impossibilidade - Penas adequadas e motivadamente dosadas, necessárias e suficientes para reprovação e prevenção do delito - Recursos desprovidos.



    Corrupção de menores Apelo ministerial - Crime formal, a tornar desnecessária a prova efetiva da corrupção ou da idoneidade moral anterior da vítima - Responsabilização penal – Cabimento - Insurgência provida. 



    Contra esse julgado, a defesa impetrou Habeas Corpus, cuja ordem foi denegada pela Ministra Relatora, em decisão confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA NO CRIME DE ROUBO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVAS. ANÁLISE INSUSCETÍVEL NO WRIT. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) NA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ACÓRDÃO AFIRMA INOCORRÊNCIA. REVISÃO DO ENTENDIMENTO. VIA MANDAMENTAL INCABÍVEL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Reconhecer a ausência, ou não, de elementos de autoria e materialidade delitiva acarretaria, inevitavelmente, aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, impróprio na via do habeas corpus.



    2. Constitui-se fundamentação idônea para a exasperação da pena-base o fato de o crime ter sido cometido à luz do dia e em via pública com intensa movimentação de pessoas, porquanto trata-se de elementos concretos, que não são inerentes ao tipo penal e mostram-se aptos a justificar o maior rigor penal, conforme referendado pela jurisprudência deste Tribunal Superior.



    3. É possível a imposição do regime inicial fechado para o início do cumprimento da reprimenda, quando o total da pena privativa de liberdade imposta é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e há circunstância judicial desfavorável ao Paciente, nos termos do art. 33, §§ 2.º e 3.º, do Código Penal.



    4. Agravo regimental desprovido 



    Nesta ação, a impetrante alega a insuficiência de provas para a condenação do paciente, pois as testemunhas apenas reconheceram o paciente como autor do delito na fase inquisitorial. Enfatiza ser possível a redução da pena-base e a aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do Código Penal). Por fim, aduz a possibilidade de ser fixado o regime prisional semiaberto para o início do cumprimento da pena.



    Requer, assim, a concessão da ordem, para absolver o paciente e, subsidiariamente, redimensionar a pena privativa de liberdade e fixar regime prisional menos gravoso.



    É o relatório.



    O pedido de absolvição formulado pela defesa do paciente foi rechaçado pelo Superior Tribunal de Justiça com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    Conforme consignado na decisão agravada, no caso concreto, o acórdão recorrido assim se manifestou acerca da materialidade e autoria do delito em questão (fls. 666-670; grifos diversos do original): 



    "A prova colhida sob o crivo do contraditório edificou-se em desfavor dos acusados. 



    A vítima, ouvida em Juízo, reconheceu tão somente Jhonatan como uma das pessoas que praticaram o roubo. Declarou que estava com o vidro de seu carro aberto, quando observou quatro indivíduos juntos, um dando toques no outro, tendo imaginado que eles iriam roubar alguém. De repente, um dos elementos veio em direção a seu carro, com uma pistola em mãos, e mandou que abrisse o vidro. Foi desapossado de sua aliança e de seu aparelho celular. Poucas horas após o ocorrido, um dos policiais ligou para sua esposa, informando a recuperação do aparelho. Na Delegacia de Polícia, reconheceu os três indivíduos detidos. Aduziu que um dos assaltantes parecia ser menor e explicou que, conquanto tenha sido abordado por apenas uma pessoa, os outros ficaram aguardando a pouca distância, tendo todos fugido juntos. [...] 



    Saliente-se, ainda, que a ausência de ratificação do reconhecimento de Guilherme não tem o condão de elidir a responsabilização criminal deste acusado. [...] 



    Nesse sentido, como bem consignou a ilustre sentenciante, 'frise-se que, ainda que a vítima não tenha reconhecido Guilherme em audiência hoje, certo é que já se passaram quase dois anos da data do crime, tendo ela sido enfática ao afirmar que, na Delegacia, no dia dos fatos, apenas horas depois do delito, reconheceu com certeza, não tendo dúvidas, as três pessoas colocadas para reconhecimento. 



    Outrossim, ambos os policiais foram enfáticos e uníssonos em dizer que apreenderam com Jhonatan o simulacro de pistola, o qual, inclusive, foi igualmente reconhecido pela vítima na Delegacia como sendo a arma usada durante o roubo (fls. 04/05) e com Guilherme o celular subtraído' (fls. 449).[...] 



    'Daniel Kumai e Marc Gleidson afirmaram que estavam em deslocamento quando avistaram três indivíduos juntos e um quarto elemento, um pouco destacado do grupo. Conseguiram abordar os três primeiros, encontrando um simulacro de arma de fogo com Jhonatan e, com Guilherme, o celular. Efetuaram ligação e souberam que o aparelho havia sido roubado pouco tempo antes. Informalmente, ambos admitiram terem praticado o roubo e, na Delegacia, a vítima reconheceu os infratores, assim como o simulacro apreendido (registros audiovisuais em separado)'. [...] 



    Não fosse o bastante, tem-se a localização de parte da res furtiva, na posse de Guilherme, e do simulacro de arma de fogo, com Jhonatan, e, sabe-se que, em tema de infrações patrimoniais, a retenção da coisa subtraída e de instrumentos do crime encerra presunção da autoria delitiva, cabendo aos possuidores a apresentação de justificativa séria e convincente, o que não se viu na hipótese em testilha, vez que os suplicantes (somente em Juízo) limitaram-se a negar que estivessem em poder dos objetos apreendidos, não fornecendo razões para o fato de estarem sendo injustamente incriminados. [...]" 



    Como se vê, a conclusão da autoria e materialidade do crime foi firmada nas seguintes razões: a) depoimento dos policiais que afirmaram que a vítima reconheceu o Agravante como autor no dia dos fatos e b) a presunção relativa de autoria, em razão da res furtiva ser encontrada na posse do acusado pouco tempo após delito patrimonial, conforme o previsto no art. 302, IV, do Código de Processo Penal, a qual não foi afastada pela defesa. 



    Desse modo, a alteração do afirmado requer, inafastavelmente o incurso no acervo probatório do autos, porque demanda a aferição das provas produzidas com vistas à sua desconstituição. 



    Nesse contexto, é inviável a revisão da condenação imposta pelo crime de roubo majorado, pois, conforme reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça "o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita." (AgRg no HC 462.030/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 13/03/2020). 



    Como se vê, as instâncias ordinárias concluíram pela suficiência de provas que embasaram a condenação pela prática do crime de roubo majorado. Assim, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria, igualmente, o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 159624 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).



    Além disso, a condenação do paciente, ao contrário do alegado pela defesa, não foi baseada isoladamente no reconhecimento pessoal, realizado em Delegacia de Polícia. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória, com destaque para os registros de que (a) os policiais afirmaram que a vítima reconheceu o Agravante como autor no dia dos fatos; e (b) a res furtiva foi encontrada na posse do acusado pouco tempo após o delito patrimonial. 



    Com efeito, o “habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g, entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012).



    Enfim, esta CORTE possui entendimento consolidado no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162122 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias), não vislumbro constrangimento ilegal a sanar.



    De outro lado, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 12/06/2018).



    No particular, a individualização da pena do paciente foi assim examinada pela Corte Superior:



    No que se refere à dosimetria, o aresto de apelação manteve a pena imposta na sentença condenatória, nos seguintes termos (fls. 672-673): 



    "Segue-se com a dosimetria penal. Com relação ao roubo, as penas-bases de Jhonatan e Guilherme viram-se exasperadas, respectivamente, em 1/4 e 1/6 acima do mínimo legal, considerando-se o desfavorecimento das circunstâncias judiciais. E, diante da fundamentação idônea adotada pela sentenciante, não é caso de redução das basilares. Com efeito, o crime foi cometido à luz do dia, em plena via pública de intensa movimentação,e com emprego de simulacro de arma de fogo, o que, ao retirar qualquer possibilidade de reação e impingir maior temor à vítima, inegavelmente, acentua a reprovabilidade das condutas." 



    Por sua vez, extrai-se o seguinte excerto da sentença (fl. 536): 



    "Assim, e considerando ainda que o crime foi perpetrado em plena luz do dia e em via pública de intensa movimentação, mostra-se de rigor a exasperação da pena-base do acusado Jhonathan em 1/4 (um quarto), perfazendo pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa, arbitrados no valor unitário mínimo legal, e do réu Guilherme em 1/6 (um sexto), perfazendo reprimenda de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, também arbitrados no valor unitário mínimo legal, à míngua de maiores informações sobre a capacidade econômica dos réus." 



    Como se vê, houve a exasperação da pena-base em 1/6 (um sexto), pois o crime foi cometido à luz do dia e em via pública com intensa movimentação de pessoas, além do emprego de simulacro de arma de fogo. De fato, trata-se de elementos concretos, extraídos das provas dos autos, que não são inerentes ao tipo penal e mostram-se aptos a justificar o maior rigor penal, conforme referendado pela jurisprudência deste Tribunal Superior: [...]



    Conforme destacado, o magistrado de origem valeu-se da circunstância de o crime ter sido cometido com emprego de simulacro de arma de fogo, em via pública com intensa movimentação de pessoas, para fixar a pena-base acima do mínimo legal.



    Desse modo, a instância antecedente, ao declinar quadro relativamente desfavorável ao paciente, atendeu adequadamente aos requisitos de legalidade. 



    Em suma, a fixação da pena-base em 4 anos e 8 meses de reclusão, ante a variação de 4 a 10 anos da pena em abstrato, foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Adiante, também não há falar na aplicação da atenuante da confissão espontânea. A propósito, consignou o Superior Tribunal de Justiça: 



    Quanto ao pedido relativo à atenuante da confissão espontânea, constata-se que o aresto foi claro ao afirmar que "os apelantes, quando ouvidos na fase inquisitorial, preferiram o silêncio e, quando ouvidos judicialmente, negaram a prática do delito, não tendo sido demonstrado arrependimento, ou senso de colaboração com a Justiça". Além disso, acrescentou que "a condenação não se ancorou na admissão informal, pois robustos eram os elementos probatórios angariados nos autos, inexistindo, destarte, qualquer violação à Súmula 545, do Colendo STJ". (fls. 884-885, sem grifos no original). 



    Com efeito, a leitura da sentença evidencia que a confissão informal foi mencionada unicamente no trecho que descreve o depoimento dos policiais militares em Juízo. No entanto, em nenhum momento a julgadora de piso mencionou tal circunstância para justificar a condenação, que foi fartamente fundamentada nos demais elementos de prova, destacando-se ainda que os réus negaram os fatos na Delegacia e também em Juízo. Ressalte-se que ainda nesta irresignação o recorrente nega a autoria, o que destoa absolutamente da colaboração judicial que justifica o decote no tempo de pena. 



    Nesse contexto, em que destacado pela instância ordinária a inexistência de confissão espontânea, “torna-se inviável proceder ao revolvimento de fatos e provas com vistas a emprestar ao relato da paciente o grau de valoração exigido para qualificá-lo como atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal” (HC 129920 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 18/12/2015). 



    Por fim, fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 (A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea) e replicada em diversos julgados: HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; RHC 134.494-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017; RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 122.620 Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/8/2014; HC 118.733, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013. 



    Na espécie, as particularidades do caso concreto - acima destacadas - constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo (fechado), como medida necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Além disso, a existência de circunstância judicial desfavorável ao paciente, que, inclusive, motivou a exasperação da pena-base, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal (cf. HC 140720, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 2/6/2017; HC 139717 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 30/5/2017; RHC 135786, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/3/2017). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado na presente impetração.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2021. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente